Tribunal: TJDFT
Processo: 0746522-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0746522-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ELZIMAR ULISSES NOVAIS DESPACHO Considerando que o recorrente não se manifestou acerca do seu interesse em manter o processo na pauta presencial, inclua-se os presentes na próxima sessão virtual. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito